Tribunal: TJES
Processo: 5005778-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005778-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
AGRAVADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005778-32.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
.

AGRAVADA: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Condomínio Residencial Caminho do Mar interpôs agravo de instrumento em face do respeitável despacho (id. 1754052 – Pág. 69) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Serra, Comarca da Capital nos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0008927-84.2015.8.08.0048 requerido por ele contra Goldfarb 8 Empreendimento Imobiliário Ltda., que determinou a intimação da “parte Exequente para retirar a certidão de crédito e HABILITAR o seu crédito no juízo universal da recuperação judicial, na forma da Lei nº Lei nº 11.101/2005”.

Nas razões do recurso (id. 1754021 - Pág. 1-10) sustentou, em síntese, que 1) “Trata-se de Ação de Cobrança de taxas condominiais, em fase de cumprimento de sentença onde se verifica que, após a apresentação de defesa, a Agravada fora condenada ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios”; 2) “A Agravada informou nos autos que se encontra em recuperação judicial”; 3) “em fase de cumprimento de sentença, o ilustre juízo
‘a quo’
determinou a expedição de certidão de crédito para o Agravante habilitar o seu crédito no juízo universal da recuperação judicial”; 4) “apesar da empresa Agravada se encontrar em recuperação judicial, tal fato não traduz impedimento ao recebimento do crédito dada a extraconcursalidade deste”; 5) “o crédito é relativo a taxas condominiais e, portanto, de natureza
‘propter rem’
, tendo preferência de pagamento sobre aqueles descritos no artigo 83 da 11.101/2005”; 6) “a decisão
‘a quo’
demanda revisão já que NÃO há a necessidade de habilitação do crédito no juízo universal da falência, uma vez que os créditos provenientes de taxas condominiais são de natureza extraconcursal ligadas à realização do ativo, não havendo, portanto, qualquer implicação ou consequência para a ação de cobrança a Recuperação Judicial da Agravada”.

Requereu a reforma da decisão “para determinar o prosseguimento do feito – que se encontra em fase de cumprimento de sentença – sem a necessidade de habilitação do crédito no juízo da falência” (id. 1754021 – Pág. 8).

Dispõe o inciso III do artigo 84 da lei n. 11.101, de 9-02-2005
1
que “Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos: [...] às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência”.

Conforme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXTRACONCURSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 05-09-2022, data da publicação/fonte: DJe de 19-09-2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA "PROPTER REM". CARÁTER EXTRACONCURSAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO E DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a execução de cotas condominiais não deve ser suspensa em razão da decretação da quebra, tampouco os créditos respectivos devem ser habilitados perante o juízo universal, pois as obrigações condominiais configuram despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.020.283/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 29-08-2022, data da publicação/fonte: DJe de 1-9-2022).

[...] RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NÃO SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, V, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os créditos provenientes de despesas condominiais, por serem essenciais à manutenção do ativo, possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não se sujeitam à habilitação de crédito. Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/04/2021. [...] (AgInt no AREsp n. 1.693.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do jujlgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe de 11-10-2021.)

Portanto, os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, tampouco ao juízo recuperacional, visto tratar-se de despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitam à habilitação de crédito.

P
osto isso,
dou provimento
ao recurso
e
determin
o
o prosseguimento do feito sem a necessidade de habilitação do crédito no juízo falimentar.

É como voto.

1
Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005778-32.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
.

AGRAVADA: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO
.

1. -
Dispõe o
inciso III do
artigo 8
4
da lei n. 11.101, de 9-02-2005 que “
Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos: [...] às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência”.

2. -
Conforme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito. Neste
sentido
: AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 05-09-2022, data da publicação/fonte: DJe de 19-9-2022;
AgInt no AREsp n. 2.020.283/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 29-88-2022, data da publicação/fonte: DJe de 010-9-2022;
AgInt no AREsp n. 1.693.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe de 11-10-2021.

3. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso
de agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.